Tribunal: STF
Processo: HC 242241
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO DE ALMEIDA GUIMARAES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação n. 0242683-94.2022.8.19.0001).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (e-STJ fls. 43/47).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 17/30), em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado: I). pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima unitária; II). pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima unitária. III). Aplicada a regra do concurso material, a resposta penal ficou definida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial fechado e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão mínima unitária. DO MÉRITO. Inviável a Absolvição. Materialidade dos crimes de tráfico ilícito de droga restou devidamente comprovada pela arrecadação de 31,2g da substância identificada como cocaína, acondicionada separadamente no interior de 25 (vinte e cinco) tubos plásticos do tipo "eppendorf", ostentando as inscrições “BDM PÓ CV $15"; e 12 (doze), da substância identificada como “crack”, acondicionada em 31 (trinta e um) pequenos sacos de plástico, ostentando as inscrições "CRACK CV". Autoria evidenciada nos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, na medida em que, além de seguros e coesos, confirmam as declarações por eles fornecidas em inquisa. Outrossim, induvidosas a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas. O contexto em que se deu a prisão em flagrante, em local dominado pelo comércio ilícito de drogas, somado à prova oral, deixa claro que ele estava associado de forma permanente e estável à organização criminosa responsável pelo tráfico na localidade. O tráfico de drogas realizado na região era exercido pela facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Da desclassificação para o crime de uso de entorpecente que não prospera. Em que pese a tese defensiva de que a droga apreendida seria destinada para o consumo próprio, tal alegação permaneceu isolada nos autos, notadamente diante da quantidade e diversidade do material apreendido pelos agentes, bem como das circunstâncias da prisão. Inafastável a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. In casu, conforme depoimento prestado pelos policiais militares o acusado foi preso em flagrante nas imediações do Colégio Marcelo Alencar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, basta que o delito tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. In casu, as peculiaridades fáticas desautorizam o reconhecimento da citada causa de diminuição de pena, haja vista que não se pode reputar como traficante ocasional o preso flagrado com quantidade e variedade de drogas, em local dominado pelo submundo do crime. Conforme esclarecido pelos depoimentos prestados em juízo pelo policiais militares, o local em que ocorreu a prisão do réu é dominado pela facção criminosa “Comando Vermelho”. Inalterado o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, se afigurando o mais adequado e suficiente à reprovação e à prevenção dos delitos. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por força do art. 44, I, do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença guerreada.



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/16), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, embora não tenha sido demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos necessários para a configuração do referido delito. Destaca, inclusive, que a condenação do paciente foi isolada.



    Em razão da absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, aduz que o paciente faz jus ao privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido pelo delito de associação para o tráfico e, em consequência, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.



    No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Suficientemente instruída a impetração, dispenso informações.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    1º) a CONCESSÃO DA medida liminar;



    2º) no mérito a CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do Paciente, mesmo que de Officio, uma vez que se trata de matéria de comprovada ordem pública.



    Ao final, restando a condenação do art. 33 da Lei de Drogas, seja fixada nova pena, com a benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo, aplicando o art. 44 do CP, com a substituição da PPL por PRD, medida cabível pela situação do Paciente (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator